Tribunal: TJPA
Processo: 0002843-13.2012.8.14.0046
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0002843-13.2012.8.14.0046

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ROGERIO DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0002843-13.2012.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

INTERESSADO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS (ADV. ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR OAB/PA Nº 23.545)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1.

O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2.

Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3.

Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento do processo nº
0002843-13.2012.8.14.0046
para a
2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
.

RELATÓRIO

O Ministério Público, por intermédio da Promotora de Justiça Dalliana Monique Souza Viana, protocolou pedido de desaforamento do julgamento a que deve ser submetido
Rogério de Oliveira Dias
, perante o Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, inc. I, II e, IV, c/c art. 29, todos do Código Penal).

A requerente alega, em síntese, que o julgamento a que será submetido o pronunciado
Rogério de Oliveira Dias
deve ser deslocado do Juízo

de Direito

da Comarca de Rondon do Pará para a Comarca da Capital, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fundamentando suas razões, nos seguintes termos:

“Nessa linha, tem-se que o crime pelo qual será julgado o réu trata-se de delito que causou enorme abalo na comunidade local e também

na opinião pública nacional e internacional. Isso porque, como já destacado, a vítima José Dutra da Costa, conhecida por “Dezinho”, era líder do Sindicado

dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, sendo seu assassinato decorrente de conflitos Agrários na região, a mando de fazendeiros do Estado do Pará.

Destarte, em decorrência do caso dos autos, devido à mora do Estado Brasileiro em punir os autores do crime, dentre os quais o ora pronunciado, que esteve foragido da justiça por duas décadas, o país foi

responsabilizado junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), sendo o presente caso monitorado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além disso, insta consignar que o quarto denunciado, Sr. Décio José Barroso Nunes, é pessoa que detém no município de Rondon do Pará forte influência econômica e é temido por muitos sendo evidente a possibilidade de haver algum tipo de influência deste no julgamento do ora

pronunciado, já que ambos atuaram na empreitada criminosa como autores intelectuais.

Importa ressaltar ainda que o julgamento do Sr. Décio José Barroso Nunes, coautor da conduta, devido à patente influência que poderia

exercer sobre os jurados e tendo em vista a imparcialidade do júri, foi

desaforado nos autos no processo nº 0000700-89.2000.8.14.0046 para a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, sendo evidente que para o ora pronunciado também se faz necessário o desaforamento.

Com efeito, há dúvida acerca da imparcialidade no julgamento, havendo também justificada preocupação com o interesse da ordem pública

na medida em que o caso emblemático envolve conflitos agrários na região, os quais ocorrem constantemente na região.

Inclusive dada influência do caso nos municípios circunvizinhos a esta Comarca de Rondon do Pará, os quais estão interligados pela questão dos conflitos por terras, é imperioso o desaforamento do julgamento não para uma cidade vizinha, onde, provavelmente, ainda ocorrerá a imparcialidade dos jurados, mas sim para a Comarca da Capital do Estado”.

Por esses motivos, pede:

“(...) seja DEFERIDO o presente pedido de DESAFORAMENTO do julgamento do acusado ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS, com base no art. 427, do Código de Processo Penal, para a cidade de Belém/PA, onde estarão garantidas as condições necessárias para o resguardo da ordem pública e garantida a imparcialidad4e do Conselho de Sentença”.

Recebidos os autos em meu gabinete por regular distribuição, constatei não haver naquele momento situação urgente a ser sanada. Sendo assim, determinei o encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, ao encaminhar o pedido de desaforamento registrou a concordância das partes pelo pedido, no qual se manifesta pelo deferimento do pleito.

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento,
“
por ter sido demonstrado dúvida, sobre a imparcialidade do júri e garantir a ordem pública, em razão da grande repercussão do crime, no Município de Rondon do Pará/PA”.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o desaforamento – ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal
[1]
.

Referido ato processual é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados pelo art. 427 do Código de Processo Penal
[2]
, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.

Analisando os autos,
constato que os argumentos trazidos pela representante do Ministério Público de 1º grau evidenciam, a dúvida sobre a imparcialidade do júri, a fim de se resguardar a segurança pessoal do acusado, e consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Consta dos autos, que o interessado
Rogério de Oliveira Dias
foi pronunciado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, pela prática delitiva capitulada no art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, tendo como vítima
José Dutra da Costa “DÉZINHO”.

Como descrito no relatório, o Ministério Público informou que o pedido de desaforamento “
visa garantir as condições necessárias para o resguardo da ordem pública e garantia da imparcialidade do Conselho de Sentença”.

O Juízo de 1º Grau deferiu o pedido do Ministério Público, consignando que a defesa foi favorável ao pedido do MP, registrando que o caso
possui repercussão internacional, sendo o referido feito monitorado pelo CNJ.

Registre-se que, como informado no relatório “o julgamento do Sr. Décio José Barroso Nunes, coautor da conduta, devido à patente influência que poderia exercer sobre os jurados e tendo em vista a imparcialidade do júri, foi

desaforado nos autos no processo nº 0000700-89.2000.8.14.0046 para a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, sendo evidente que para o ora pronunciado também se faz necessário o desaforamento”.

Diante de tais relatos, evidencia-se a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considera haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Nesse sentido, oportuno transcrever julgados do Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar do tema, apontam a relevância da opinião do juiz da causa, bem como que a mudança de foro

para as comarcas mais próximas àquela em que os fatos ocorreram só é autorizada quando naquelas não persistirem os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. Leia-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento. III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados
.
Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

Ademais, é importante destacar que a imparcialidade do Conselho de Sentença é imprescindível em um julgamento do Tribunal do júri que se pretenda ter como justo.

Percebe-se, de todo o exposto, que as provas colacionadas, as situações fáticas contidas nos autos e a manifestação favorável do Juízo da causa tornam a procedência do pleito medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradora de Justiça, acolho o pedido, determinando o desaforamento do Julgamento da Ação Penal 0002843-13.2012.8.14.0046 para a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, a qual já apreciou fatos conexos nos autos de nº 0000700-89.2000.8.14.0046, devendo o já pronunciado Rogério de Oliveira Dias ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri vinculado a esta Comarca.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
– Juiz Convocado

Relator

[1]

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

[2]

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Belém, 11/05/2022